Tribunal: TJMT
Processo: 1038709-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038709-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 162.249.258-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO ZENI CHAHIM FILHO - CPF: 215.886.318-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS
. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA A CITAÇÃO PESSOAL. PACIENTE JÁ LOCALIZADO E CITADO.

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de beneficiário preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, considerando que este já foi localizado, preso, citado e apresentou resposta à acusação.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal.

2.

Com a localização, prisão e citação do paciente, que inclusive já apresentou resposta à acusação, esvaziou-se o fundamento principal da segregação cautelar.

3.

A mera não localização do réu para citação pessoal não configura, por si só, fuga deliberada a justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando já cumprida sua finalidade instrumental.

4.

A natureza dos crimes imputados ao paciente (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), embora graves, não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa.

5.

A prisão preventiva, como medida excepcional, deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem
parcialmente concedida
, para revogar a prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva decretada exclusivamente em razão da não localização do réu para citação pessoal deve ser revogada quando este já foi localizado, preso, citado e apresentou resposta à acusação, por ausência de contemporaneidade do periculum libertatis. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas quando o fundamento principal da segregação cautelar se esvazia com a localização e citação do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, CF/88; arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, 319, 647 e 648, CPP; arts. 180, caput, e 311, caput, CP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO RODRIGUES DO PRADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
(receptação), e 311,
caput
(adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 09h36min, em via pública, na fronteira do Brasil com a Bolívia, na Comarca de Porto Esperidião/MT, o paciente foi preso em flagrante enquanto transportava uma TOYOTA HILUX CDSR A2GF, placa PQP8F60 (fria), chassi 8AJJC8DD3H0250608, cor branca, ano 2017, veículo que sabia ser produto de crime. Consta ainda que o veículo estava com sinal identificador adulterado, pois após checagem no sistema INFOSEG, através do chassi, constatou-se que a verdadeira placa do referido automóvel era FXA5057, com restrição de roubo/furto.

A denúncia foi oferecida em 05 de outubro de 2023 e recebida em 20 de fevereiro de 2024. Tendo em vista que o paciente não foi localizado para citação pessoal, em 06 de junho de 2025 foi publicado edital de citação.

Decorrido
in albis
o prazo do edital de citação, o Ministério Público manifestou-se pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 366 do Código de Processo Penal.

Em 25 de julho de 2025, o juízo impetrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão foi cumprido em 27 de agosto de 2025, estando o paciente atualmente recolhido na Casa de Detenção de Cacoal/RO.

Após a prisão, o paciente foi citado em 08 de setembro de 2025 e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública em 26 de setembro de 2025, ocasião em que também requereu a revogação da prisão preventiva.

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia também apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 16 de outubro de 2025.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Afirma, que o pedido de revogação da prisão preventiva até a presente data não foi analisado pela autoridade judicial apontada como coatora.

Neste contexto, alega o paciente, em síntese, que não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que já foi localizado, citado e apresentou resposta à acusação, colaborando com a persecução penal. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi motivada unicamente pela sua não localização para citação, situação que não mais persiste. Aduz que não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que não há elementos capazes de levar à conclusão de que o paciente, solto, voltará a delinquir ou representar grande ameaça à sociedade, portanto, ausente o
"receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada"
(art. 312, §2º, do CPP).

Por fim, argumenta que, em caso de eventual condenação, o paciente não experimentaria início de cumprimento de pena em regime fechado, haja vista a pena abstrata cominada aos delitos, e que os supostos delitos em questão não foram cometidos com violência ou grave ameaça, o que torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar (id. 326255851).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 326541397.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 327680854. Esclareceu a cronologia dos fatos, informando que o paciente foi preso em flagrante em 30 de abril de 2022, sendo posto em liberdade mediante fiança no mesmo dia. A denúncia foi oferecida em 05 de outubro de 2023 e recebida em 20 de fevereiro de 2024. Diante da não localização do paciente para citação pessoal, foi determinada sua citação por edital. Transcorrido o prazo do edital sem manifestação, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva do paciente.

Em 25 de julho de 2025, o juízo impetrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal. O mandado de prisão foi expedido em 31 de julho de 2025 e cumprido em 27 de agosto de 2025.

Após a prisão, o paciente foi citado em 08 de setembro de 2025 e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública em 26 de setembro de 2025, ocasião em que também requereu a revogação da prisão preventiva. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia também apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 16 de outubro de 2025.

Informou, ainda, que em 05 de novembro de 2025, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, indeferiu o pleito formulado pela defesa, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de novembro de 2025.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela concessão parcial da ordem, substituindo a segregação cautelar por medias cautelares diversas da prisão (id. 331194388), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor –
prisão preventiva decretada sob o fundamento do paciente estar foragido – possibilidade de substituição por medidas cautelares
– Paciente preso em flagrante, sendo solto mediante imposição de fiança pela Autoridade Policial – Ausência de demonstração de evasão deliberada do Paciente - Custódia decretada diante da necessidade de resguardar a instrução criminal - Com sua localização e prisão, verifico que a prisão não se faz mais necessária – medidas cautelares suficientes ao caso –
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

MARCELO RODRIGUES DO PRADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os
crimes previstos nos artigos 180,
caput
(receptação), e 311,
caput
(adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal

Em resumo, o paciente alegou,
em síntese, que não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que já foi localizado, citado e apresentou resposta à acusação, colaborando com a persecução penal. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 09h36min, em via pública, na fronteira do Brasil com a Bolívia, na Comarca de Porto Esperidião (MT), o paciente foi preso em flagrante enquanto transportava uma TOYOTA HILUX CDSR A2GF, placa PQP8F60 (fria), chassi 8AJJC8DD3H0250608, cor branca, ano 2017, veículo que sabia ser produto de crime. Consta ainda que o veículo estava com sinal identificador adulterado, pois após checagem no sistema INFOSEG, através do chassi, constatou-se que a verdadeira placa do referido automóvel era FXA5057, com restrição de roubo/furto.

A questão central a ser analisada no presente writ consiste em verificar se persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, considerando que este já foi localizado, preso, citado e apresentou resposta à acusação.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Consta do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2022.8.76508 que o paciente reside:
“ Rua Dom Pedro II, bairro Campos Elizeos, Ribeirão Preto/SP”
(id. 326255853, p. 20).

O beneficiário foi preso em flagrante, sendo que a autoridade policial fixou o valor de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais) a título de fiança (id. 326255853, p. 47), expedido o alvará de soltura em 30 de abril de 2022.

O paciente foi denunciado, entretanto não foi citado pessoalmente, eis que não localizado no endereço fornecido, bem como realizada as buscas nos sistemas existentes, não foi localizado. Assim, determinado a sua citação por edital.

Após o não comparecimento do paciente, o Ministério Público requereu a suspensão dos prazos processuais, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal e a decretação da prisão preventiva.

A autoridade apontada como coatora consignou ao decretar a prisão preventiva do beneficiário, em 25 de julho de 2025:

“Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de MARCELO RODRIGUES DO PRADO.

À Id. 140794826 tem-se o recebimento da denúncia.

O acusado MARCELO RODRIGUES DO PRADO encontra-se em local incerto e não sabido, quedando-se inerte sua citação por edital.

Em ID. N° 198387524, o Ministério Público manifestou-se pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como pela decretação de prisão preventiva do réu.

É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

...

DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão o nobre representante do Ministério Público, uma vez que o acusado não foi localizado para citação pessoal, estando, assim, em local incerto e não sabido.

Ademais, o acusado possui o dever de manter-se com o endereço atualizado para que não dificulte a realização de atos processuais.

Da mesma forma, é importante destacar, que o réu demonstra ser nocivo à ordem pública, haja vista que foi denunciado pela pratica de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Em casos como este, a omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o delinquente e a abalada a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que torna a liberdade do acusado uma situação temerária para a sociedade.

Desta feita, não restam dúvidas de que o acusado está fugindo do distrito da culpa. Logo, merece acolhimento o pedido do Parquet, pois, a prisão preventiva no presente caso é único meio hábil para viabilizar a instrução criminal, assegurar a aplicação da Lei penal e resguardar a ordem pública, evitando que o réu continue cometendo delitos.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARCELO RODRIGUES DO PRADO com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, registrando-o no BNMP 3.0.

MATENHAM-SE os autos suspensos até que o réu se apresente espontaneamente aos autos ou até ocorrer o cumprimento do mandado de prisão...”
(id. 326255855, p. 8/10).

Desse modo, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal, estando em local incerto e não sabido.

Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva, o juízo impetrado fundamentou a necessidade da medida constritiva, destacando que
"o réu demonstra ser nocivo à ordem pública, haja vista que foi denunciado pela prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos"
e que
"não restam dúvidas de que o acusado está fugindo do distrito da culpa"
.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial consignou que:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA

Pela presente via, pretende o acusado a revogação da prisão preventiva, alegando que a prisão do acusado foi decretada exclusivamente em razão da sua não localização e que a situação que não se mantém.

Em antinomia à argumentação da defesa,
verifica-se dos autos que o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão.

A prisão preventiva é instituto autônomo, devidamente previsto na legislação e se mostra como o único vetor que garante a ordem pública neste caso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento da 6ª Turma do STJ, que referencia a 5ª Turma:

“(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 559.434/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/05/2020. (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 539.502/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/05/2020).

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.”.

Por tais razões, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulada em favor do acusado
MARCELO RODRIGUES DO PRADO.”

Contudo, após a decretação da prisão preventiva, o mandado foi cumprido em 27 de agosto de 2025, estando o paciente atualmente recolhido na Casa de Detenção de Cacoal (RO). Após a prisão, o paciente foi citado em 08 de setembro de 2025 e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública em 26 de setembro de 2025.

Diante desse cenário, verifica-se que o principal fundamento que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente -
a não localização para citação pessoal
- não mais subsiste, uma vez que o paciente já foi localizado, preso, citado e apresentou resposta à acusação, colaborando com a persecução penal.

A mera não localização do paciente acusado para citação pessoal não configura, por si só, fuga deliberada a justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando já cumprida sua finalidade instrumental.

Nesse sentido, é importante destacar que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de abril de 2022, sendo posto em liberdade mediante fiança no mesmo dia, o que demonstra que não havia, à época, elementos concretos que justificassem sua segregação cautelar.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade, represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A mera gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

Neste sentido:

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Falta de contemporaneidade. Não localização para citação pessoal. Periculum libertatis não demonstrado. Medidas cautelares alternativas suficientes. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente sob o fundamento de descumprimento das medidas cautelares e em razão da sua não localização para citação pessoal. A paciente havia sido presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente, posta em liberdade provisória com medidas cautelares. Sua prisão preventiva foi decretada e cumprida após mais de quatro anos, enquanto exercia atividade laboral na Comarca de Itiquira/MT.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) A legalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de contemporaneidade e a inexistência de fundamentação idônea que demonstre o periculum libertatis da paciente;

(ii) A possibilidade de revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à segregação.

III. Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva exclusivamente pela não localização da paciente para citação pessoal viola o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar. A jurisprudência pátria estabelece que a mera ausência para citação não configura, por si só, fundamento idôneo para a custódia cautelar, quando não demonstrada a intenção deliberada de furtar-se à aplicação da lei penal.

4. O período de mais de quatro anos transcorrido entre a concessão da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva evidencia a ausência de contemporaneidade dos fatos, requisito essencial para a manutenção da custódia preventiva.

5. A paciente foi localizada e exerce atividade laboral em endereço fixo, demonstrando que não há risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A inexistência de novos fatos que justifiquem sua custódia reforça a desproporcionalidade da medida.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente para garantir o regular prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Teses de julgamento: “
1. A decretação de prisão preventiva exclusivamente pela ausência para citação pessoal viola o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, quando não demonstrada a intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal. 2. A ausência de contemporaneidade dos fatos torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva.
3. Medidas cautelares alternativas à prisão devem ser aplicadas quando suficientes para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 319, 321 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1003966-68.2023.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2023, DJe 12.04.2023.
(N.U 1037318-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025).

Nesse contexto, é importante ressaltar que a prisão preventiva, como medida cautelar, deve ser regida pelos princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade, conforme estabelece o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que dispõe que
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar"
.

No caso em análise, verifica-se que a natureza dos crimes imputados ao paciente (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), embora graves, não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa, o que reforça a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além disso, é importante destacar que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 05 de novembro de 2025, não apresentou fundamentação concreta e individualizada que justificasse a manutenção da segregação cautelar, limitando-se a afirmar que
"o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão"
e que
"a prisão preventiva é instituto autônomo, devidamente previsto na legislação e se mostra como o único vetor que garante a ordem pública neste caso"
.

Tal fundamentação não se mostra suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o principal fundamento que ensejou sua decretação - a não localização para citação pessoal - não mais subsiste.

Outro ponto que merece destaque é que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que estabelece que será admitida a prisão preventiva
"se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
".

Ainda, merece destaque é que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
"a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada"
.

Esse dispositivo consagra o princípio da contemporaneidade da prisão preventiva, estabelecendo que esta deve ser fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem sua aplicação. No caso em análise, verifica-se que
não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente
, especialmente considerando que o principal fundamento que ensejou sua decretação -
a não localização para citação pessoal -
não mais subsiste
.

Ocorre que os crimes imputados ao paciente - receptação e adulteração de sinal identificador de veículo - não se enquadram na hipótese prevista no referido dispositivo legal, o que evidencia a inadequação da fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva.

É importante ressaltar, ainda, que o artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal estabelece que
"no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva".

Esse dispositivo consagra o princípio da gradação das medidas cautelares, estabelecendo que a prisão preventiva só deve ser aplicada em último caso, quando as medidas cautelares diversas da prisão não forem suficientes para garantir a efetividade do processo penal. No caso em análise, verifica-se que não há elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade, descumprirá as medidas cautelares diversas da prisão que lhe forem impostas.

Por outro lado, não se pode ignorar que os crimes imputados ao paciente são graves e, conforme narrado na denúncia, foram praticados em região de fronteira, com o veículo tendo como destino a Bolívia, o que indica a possível participação do paciente em esquema de receptação e adulteração de veículos para envio ao exterior.

Tais circunstâncias, embora não justifiquem a manutenção da prisão preventiva, recomendam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Diante do exposto, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, por ausência de contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram sua decretação, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de
Marcelo Rodrigues do Prado
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

1.

Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

2.

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização judicial;

3.

Dever de comunicação prévia ao juízo de qualquer mudança de endereço;

4.

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

5.

Submissão ao sistema de monitoramento eletrônico.

Devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026